Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer consistindo em nomear a parte autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade da prova oral requerida pela parte com fins de evidenciar a suposta similaridade de funções entre os terceirizados e as atividades típicas do cargo de profissional de segurança metroviário. A questão é de direito e de fato, que está suficientemente amparada por provas documentais, pelo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1–Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
4 – Concurso. Aprovação fora do número de vagas. Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A parte autora postula a condenação do réu em obrigação de fazer consistindo em promover a sua nomeação em concurso do METRO – DF, Edital no 12/12/12/203, para o qual foi aprovado na 105a posição para profissional de segurança metroviário – pso, com 30 vagas previstas mais cadastro reserva. Não há demonstração de que a contratação de terceirizados em vigilância armada e desarmada ocasionou a preterição do autor, pois as atividades que lhes são inerentes não se equivalem. As atividades dos vigilantes terceirizados dizem respeito à proteção patrimonial e pessoal dos usuários e empregados da contratante, em locais específicos (ID 23799907 PAG 22 – 38). Por outro lado, segundo o edital, as atribuições do Profissional de Segurança Metroviário – PSO, para o qual o autor concorreu, relacionam-se à execução de “procedimentos de segurança operacional, de caráter assistencial, preventivo e repressivo, primeiros socorros, combate à incêndio, operação de equipamentos de comunicação e condução de veículos e viaturas operacionais.” (item 2.2.4.3 A - ID 23799906 – PAG 6). As atividades não se confundem, mas se complementam. Também não restou evidenciado no processo, de modo inequívoco, que houve convocação de candidatos aprovados em posição posterior ao recorrente. Ademais, a existência de dotação orçamentária também não constitui motivo para a imediata declaração de direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, Administração Pública é dotada de discricionariedade e, portanto, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Nesse quadro, considerando que recorrente foi classificado em posição além do número de vagas previstas, que não houve preterição do candidato e que não houve abertura de outro concurso durante a validade do certamente anterior, o recorrente não tem direito subjetivo à postulada nomeação. Sentença que se mantém.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ao recurso.
E